Tribunal: STF
Processo: HC 188314
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro JORGE MUSSI, do Superior Tribunal de Justiça, no RHC 128.951/MT.
    Consta dos autos, em síntese, que o paciente (nascido em 16/8/1986) foi condenado à pena de 13 anos, 8 meses e 16 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal). 
    O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso negou provimento ao recurso de Apelação interposto pela defesa. 
    Irresignada com a custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça local, que não conheceu do pedido, ao argumento de que o acórdão [da apelação criminal] substituiu a sentença condenatória, passando a figurar este Tribunal de Justiça como autoridade coatora. 
     Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a medida acauteladora.
    Nesta ação, o impetrante alega, em suma: (a) o paciente está há 3 meses percorrendo todas as instâncias do poder judiciário almejando apenas um pronunciamento judicial de mérito em relação à legalidade, ou não, de sua custódia cautelar, uma vez que o TJMT não conheceu do Habeas Corpus e o Superior Tribunal de Justiça indeferiu a liminar sem apreciar a questão debatida; (b) falta de motivação para negar ao paciente o direito de recorrer em liberdade; e (c) o paciente está preso cautelarmente desde 18/10/2018, por fato supostamente criminoso ocorrido no primeiro semestre de 2016. 
    Requer, assim, a concessão da ordem, para determinar o exame do mérito do Habeas Corpus n. 1007942-88.2020.8.11.0000 pela Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça, para aferir se a prisão preventiva imposta ao paciente atende ou não os pressupostos da contemporaneidade, acerca do qual há pacífica jurisprudência, além de recente incorporação pela legislação processual. 
    É o relatório. Decido.
    Nos termos da Súmula 691/STF, não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus voltado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em impetração requerida a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância. O rigor na aplicação desse enunciado tem sido abrandado por julgados desta CORTE somente em caso de manifesto constrangimento ilegal, prontamente identificável (HC 138.946, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 128.740, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/10/2016; HC 138.945- AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 7/3/2017).
    Na espécie, entretanto, não se constata a presença de flagrante ilegalidade apta a justificar a intervenção antecipada da SUPREMA CORTE. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO A ORDEM DE HABEAS CORPUS. 
    Publique-se. 
    Brasília, 14 de julho de 2020. 
Ministro ALEXANDRE DE MORAES 
Relator 
Documento assinado digitalmente